Tribunal: STF
Processo: RE 89863
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
PENSÃO. REVOGAÇÃO DE RESOLUÇÕES CONCESSIVAS POR SE TRATAR DE SIMPLES
LIBERALIDADE. LEGALIDADE DO ATO REVOCATORIO PRATICADO PELA CÂMARA
MUNICIPAL. NÃO E NULA A DECISÃO POR TER DELA PARTICIPADO JUIZ
SUBSTITUTO (ART. 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DADA
PELA EMENDA N. 7/77). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.